Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-45.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DO MEDICAMENTO. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA E NEGADA.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que deferiu a antecipação de tutela para que o Distrito Federal forneça o medicamento Kadcyla à autora/agravante, no prazo de 10 dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas.
2. Aduz o agravante que a autora não comprovou que requereu o medicamento administrativamente; ou que não estava disponível no estoque público; ou que o fornecimento foi negado ilegalmente. Discorre, ainda, sobre a impossibilidade de os Estado fornecer todo e qualquer tratamento a qualquer preço; e sobre a necessidade de apresentação de três orçamentos em caso de sequestro de verbas publicas.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos de origem que houve, sim, requerimento administrativo, ID 14077552, e a resposta da Secretaria de Estado de Saúde do DF foi no sentido de que o medicamento solicitado era não padronizado e o médico subscritor deveria avaliar a possibilidade de substituição do medicamento requerido pelos medicamentos padronizados para que o paciente não ficasse desassistido. Assim, não têm amparo as alegações lançadas no agravo interno, valendo notar que, na própria peça, o Distrito Federal discorre sobre a impossibilidade de fornecimento de medicamento não padronizado. Quanto à apresentação de três orçamentos, é providência a ser verificada pelo Juízo de origem, no caso de não fornecimento do medicamento pelo Estado.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.